Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-79.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de débito cobrado em relação ao contrato de financiamento n. 082704182; condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, em razão da indevida negativação em órgãos de proteção ao crédito; bem como retirar o nome do autor/recorrido do referido cadastro, sob pena de multa cominatória.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, o autor/recorrido contratou os serviços bancários do réu/recorrente para o financiamento de uma motocicleta, a ser paga em 36 parcelas de R$ 465,08, sendo o vencimento da primeira em 30/06/2017 e a última prestação em 30/05/2020 (ID 25117735). O documento de ID 25117734, não impugnado especificamente, demonstra a quitação plena da obrigação, isto é, o adimplemento de todas as parcelas, entretanto, do mesmo documento verifica-se que, a partir da 18a parcela até a 34a, as cobranças vieram triplicadas, sem qualquer justificativa legal ou contratual para tanto, o que ensejou a inscrição do autor/recorrido em cadastro de inadimplentes (ID 25117732). Consigne-se, outrossim, que o autor/recorrido demonstrou que a parcela vencida em 30/03/2020 foi paga em 07/04/2020, em quantia devidamente corrigida, consoante comprovante de pagamento de ID 25118469. Portanto, inafastável a ilicitude da negativação do nome do autor/recorrido.
5. Remansoso o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.
7. “Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE)”. (acórdão 1306559, 07162955620208070016, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/11/2020, dje 17/12/2020).
8. Dou parcial provimento ao recurso. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.